Tribunal: TJES
Processo: 5006495-68.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006495-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRISTIANO NILSON LAZZARINI FELICIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo em Execução Penal. Conversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade. Unificação de penas. Fixação de regime fechado. Redefinição do marco inicial para progressão. Legalidade reconhecida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da execução que, diante da superveniência de condenações, determinou a conversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, promoveu a unificação das reprimendas, fixou o regime fechado para cumprimento da pena e redefiniu a data-base para progressão de regime. A defesa sustenta nulidade por ausência de contraditório, ilegalidade da conversão automática, equívoco na fixação do regime e reconhecimento de inimputabilidade com base em laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade da conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade diante da incompatibilidade fática; (ii) aferir eventual nulidade por ausência de contraditório; (iii) analisar a correção da unificação das penas e da fixação do regime prisional; (iv) examinar a validade da redefinição do marco inicial para progressão de regime; e (v) avaliar a possibilidade de reconhecimento de inimputabilidade superveniente na execução penal.

III. Razões de decidir

3. A conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade é admissível quando evidenciada a incompatibilidade concreta entre as reprimendas, sendo desnecessário o prévio descumprimento injustificado, sobretudo quando inviável o cumprimento simultâneo, nos termos do art. 44, §5º, do Código Penal e do art. 181, §1º, da Lei de Execução Penal.

4. A alegação de nulidade por ausência de contraditório não prospera, por se tratar de medida adequatória da execução fundada em dados objetivos, inexistindo demonstração de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

5. A unificação das penas e a fixação do regime prisional observaram o disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, considerando o montante total da pena após detração.

6. A redefinição da data-base para progressão de regime a partir da última prisão encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. A alegação de inimputabilidade superveniente não afasta a condenação transitada em julgado nem autoriza, automaticamente, a substituição da pena por medida de segurança, ausente decisão judicial específica nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese: É legítima a conversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, bem como a unificação das penas e a redefinição da data-base para progressão, quando evidenciada incompatibilidade fática na execução penal, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006495-68.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRISTIANO NILSON LAZZARINI FELICIANO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: VITOR HENRIQUE GALDINO - ES35732-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CRISTIANO NILSON LAZZARINI FELICIANO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da execução penal nº 0004517-41.2017.8.08.0006, que, no âmbito de incidente instaurado para somatório e unificação de penas, determinou a conversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, a unificação das reprimendas e a fixação do regime fechado para cumprimento da pena, além da redefinição do marco inicial para progressão de regime.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da decisão que determinou a conversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, bem como promoveu a unificação das reprimendas e fixou o regime fechado para cumprimento da pena, além de redefinir o marco inicial para progressão de regime.

A decisão agravada fundamentou-se, em síntese, na superveniência de condenações e na impossibilidade de cumprimento simultâneo entre penas restritivas de direitos e pena privativa de liberdade em regime mais gravoso, notadamente diante do recolhimento do apenado ao regime semiaberto, circunstância que, segundo consignado, inviabilizaria o cumprimento das condições impostas nas penas alternativas.

Nesse ponto, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, corretamente invocada na origem, orienta que a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade mostra-se possível quando evidenciada a incompatibilidade concreta entre as reprimendas, não se exigindo, em tais hipóteses, o prévio descumprimento injustificado como condição única e absoluta, sobretudo quando inviável a execução simultânea.

No caso em exame, restou expressamente consignado que “o reeducando se encontra recolhido ao cárcere para cumprimento do regime semiaberto, ficando ele impedido, portanto, de cumprir as condições que lhe foram impostas”, o que evidencia situação de incompatibilidade fática apta a justificar a medida adotada.

A alegação defensiva de nulidade por ausência de contraditório não prospera.

Embora o contraditório deva ser observado na execução penal, a hipótese revela providência de natureza eminentemente adequatória da execução, fundada em dados objetivos constantes dos autos, notadamente a superveniência de condenações e o recolhimento do apenado ao cárcere.

Ademais, não se verifica demonstração de efetivo prejuízo, ônus que incumbia à defesa, nos termos do princípio pas de nullité sans grief.

Também não merece acolhida a tese de ilegalidade da conversão automática das penas restritivas de direitos. Isso porque a decisão não se pautou em automatismo, mas em análise concreta da situação executória, com base na incompatibilidade entre as reprimendas, em consonância com o art. 44, §5º, do Código Penal e com o art. 181, §1º, da Lei de Execução Penal.

No tocante à unificação das penas e fixação do regime prisional, igualmente não se vislumbra ilegalidade.

O juízo de origem observou corretamente o disposto no art. 111 da Lei de Execução Penal, promovendo o somatório das penas e fixando o regime de cumprimento com base no montante remanescente, após a devida detração.

A redefinição da data-base para progressão de regime a partir da última prisão, ocorrida em 20/03/2025, também se mostra alinhada ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, não havendo ilegalidade a ser sanada.

No que se refere à alegação de inimputabilidade, fundada em laudo pericial produzido em incidente de insanidade mental, melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, no âmbito da execução penal, a análise da imputabilidade do agente deve observar os limites objetivos da coisa julgada formada na ação penal condenatória.

Eventual reconhecimento superveniente de inimputabilidade não possui, por si só, o condão de desconstituir a condenação transitada em julgado, tampouco de impor automaticamente a substituição da pena por medida de segurança, exigindo, para tanto, via processual adequada.

Ademais, não há, nos elementos constantes dos autos analisados, comprovação de que o referido laudo tenha sido efetivamente homologado com reflexos diretos na execução penal em curso, tampouco demonstração de decisão judicial que tenha determinado a substituição da pena nos termos do art. 97 do Código Penal.

A invocação de princípios como dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e razoabilidade, embora relevantes, não se sobrepõe à necessidade de observância das regras legais que regem a execução penal, especialmente quando ausente ilegalidade concreta na decisão impugnada.

Por fim, não se identificam nos autos elementos probatórios que infirmem as conclusões do juízo de origem.

O acervo documental, notadamente o atestado de pena e os registros da execução, corroboram os dados utilizados para o cálculo da reprimenda e para a adoção das medidas executórias. Eventuais alegações defensivas não encontram suporte probatório suficiente para afastar a conclusão adotada.

Diante de tais considerações, não evidenciada qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

* Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)